Tribunal: TJSP
Processo: 1511851-83.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado trazendo consigo 122 porções de cocaína em pó, 69 invólucros de maconha e 25 frascos de lança-perfume – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado trazendo consigo 122 porções de cocaína em pó, 69 invólucros de maconha e 25 frascos de lança-perfume – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais – Não arrolamento de testemunhas supostamente presentes no local na ocasião dos fatos – Ausência de irregularidade
Não há qualquer irregularidade decorrente de os policiais não terem arrolado como testemunhas diversas pessoas isentas, supostamente presentes no local na ocasião dos fatos, na medida em que eventuais populares que tenham presenciado a apreensão de entorpecentes acabam normalmente se recusando a fornecer seus dados aos policiais, quer por temerem represálias das pessoas envolvidas, quer por simplesmente não desejarem ter que passar pelos transtornos inerentes à oferta de declarações perante, tanto a autoridade policial, como em Juízo.

Tráfico de entorpecentes – Agente que traz consigo substância estupefaciente – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Alegação do agente no sentido de ser apenas usuário incompatível com a quantidade de entorpecente apreendida – Desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06 afastada
Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de "trazer consigo". A procedência da alegação de que a substância ilícita se destinaria apenas ao uso próprio deve ser aferida em consonância com a conjuntura de sua apreensão, devendo ser afastada se não se coadunar com a dinâmica dos fatos.

Cálculo da pena – Multa – Hipossuficiência econômica do réu – Situação econômica do réu a ser considerada na determinação do valor de cada dia-multa – Possibilidade de parcelamento nos termos do art. 169 da LEP
Não se pode deferir o pedido de afastamento da prestação pecuniária com fundamento em suposta hipossuficiência do apelante, se a análise elaborada pelo Juízo de primeiro grau, a quem cabe a escolha da pena mais adequada à prevenção, repreensão ou reeducação do condenado, foi elaborada em obediência aos parâmetros legalmente estabelecidos.
A situação econômica do réu (art. 60, §1o, do CP) é necessariamente considerada apenas na fixação do valor de cada dia-multa, não podendo ser, porém, inferior a 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, nem tampouco superior a 5 salários mínimos (art. 49, § 1o, do CP).
Se restar demonstrado, todavia, que a pena pecuniária, conquanto dosada consoante os critérios acima relacionados, compromete, ainda assim, o orçamento do sentenciado de modo insustentável, deverá o Juízo da Execução determinar seu parcelamento, conforme preceituado no art. 169 da Lei n. 7.210/84.

Justiça gratuita – Isenção do pagamento de custas e despesas processuais – Inadmissibilidade – Matéria afeta ao Juízo da VEC
A isenção do pagamento de custas e despesas processuais ou concessão de Justiça Gratuita são matérias afetas ao juízo da execução, cabendo lembrar, inclusive, a previsão da Lei n. 1.060/50, segundo a qual eventual isenção não desobriga ao pagamento, ficando este apenas suspenso enquanto durar a hipossuficiência financeira.